Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA EXCLUSIVA DE MULTA. ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, condenando o réu em 7 (sete) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.

2. O réu pede sua absolvição ao argumento de que haveria nulidade da abordagem policial, por entender que ela foi seletiva e discriminatória, violadora do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, devendo ser desentranhada do processo com todas as demais provas dela decorrentes. Aduziu que a conduta é atípica, uma vez que inexistiu dolo em sua ação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena exclusiva de multa.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.

4. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade por violação ao art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal. Conforme se verifica dos autos, a abordagem policial se deu mediante provocação dos seguranças do supermercado Carrefour, que noticiaram à guarnição o fato de que algumas pessoas estavam coagindo clientes, de forma abusiva, a lhes entregar comida. Portanto, a atuação dos policiais militares ocorreu de forma a afastar a coação que estava sendo praticada pelo réu contra os clientes do supermercado. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o apelante estava coagindo os clientes do supermercado, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

5. Toda a prova colhida na fase inquisitória, corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório (ID. 41195425), é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e confirmam que o réu, no momento da abordagem pelos policiais, proferiu xingamentos contra a guarnição, chamando os policiais de “filhos da puta, arrombados, PM de merda”, sendo necessário reforço de outra guarnição para finalizar o trabalho policial.

6. Atipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública.

7. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.

8. Pena de multa. O juiz não está obrigado a proceder à substituição da pena aplicada por multa, cumprindo-lhe na aplicação da reprimenda a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir a reincidência da conduta criminosa. No caso, a própria Defesa alega hipossuficiência do réu. Nesse sentido, correta a fixação da pena na sentença, haja vista que a aplicação exclusiva de pena de multa ao sentenciado não se revela a mais adequada, uma vez que importaria no esvaziamento do duplo caráter repressivo e preventivo visado pelo sistema penal.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).